Tribunal: STF
Processo: Rcl 43625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação. O embargante aponta obscuridade na decisão embargada, tendo em conta que, apresentada defesa nos autos da reclamação, haveria de ser cominada verba honorária. Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de aplicação das multas processuais cabíveis em caso de clara e óbvia litigância de má-fé.
    2. Intimada, a parte ora embargada apresentou contrarrazões, sustentando: (i) ser incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na reclamação; e (ii) não haver caracterização de litigância de má-fé.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A reclamação constitucional foi originalmente regulada pela Lei 8.038/1990, a qual não impunha a formação de contraditório prévio à decisão de mérito. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se desenvolveu no sentido de que a reclamação, antes de atender a direitos subjetivos, visava a garantir a observância da competência e a autoridade das decisões do STF, de modo que o contraditório, embora possível, não constituía requisito de validade das decisões finais: Rcl 7.904-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 449-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 3.375-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 8.478, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 8.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    5. Ocorre que o CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Disso decorre o ingresso do beneficiário do ato impugnado como parte, com respectiva obrigatoriedade de oportunizar-lhe a defesa do seu direito. Isto é, a reclamação indiscutivelmente tornou-se ação. Neste novo cenário, e sem prejuízo de qualquer adaptação que o Tribunal venha a fazer relativamente ao novo regime processual, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da parte sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários. 
    6. Na inicial da presente reclamação, a Associação Educacional Nove de Julho apontou como parte beneficiária do ato reclamado o Município de São Paulo e pediu a sua citação. A municipalidade sr antecipou e apresentou resposta à reclamação, independentemente de sua citação. Como o comparecimento espontâneo supre a citação e foi oferecida defesa, são devidos os honorários advocatícios pela parte sucumbente, no caso, a ora embargada. Assim, a pretensão do embargante merece prosperar quanto à verba honorária.
    7. Quanto à multa por litigância de má-fé, tendo em conta que se trata da primeira manifestação da parte reclamante no STF, deixo de aplicá-la, por ora, sem prejuízo de futura aplicação em caso de reiteração dos mesmos fundamentos da inicial (art. 80 e seguintes do CPC/2015). 
    8. Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração para fixar em R$ 5.000 (cinco mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa. 
    9. Intime-se a parte reclamante para, querendo, complementar as razões do agravo interno. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator